Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO Em cumprimento à decisão de ID 34538672, a Secretaria certificou que a RPV 0018142-90.2017.8.07.0000 encontra-se arquivada pela COORPRE, sem registro de pagamento ao credor. Foi realizada a baixa no Sistema PJe, em razão de a RPV ter sido redistribuída ao Conselho Especial (ID 35275316). Intimados do teor da certidão emitida pela Secretaria, as partes nada requereram (IDs 35655228, 36158992/3). Do valor depositado pelo Distrito Federal, relativo à RPV 0018142-90.2017.8.07.0000, foram destacados R$ 592,23 - diferença devida em razão da atualização do cálculo da presente execução - e o saldo remanescente foi devolvido ao Distrito Federal (IDs 28546560 e 28546599). O crédito executado foi pago. Satisfeita a obrigação, que persistia apenas quanto aos honorários (IDs 11223569 e 11223567), declaro extinta a execução. Sem custas. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES